Tribunal: TJDFT
Processo: 0728917-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOCUMENTAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento de defesa no indeferimento da realização de perícia contábil quando os elementos constantes nos autos forem suficientes para a solução da controvérsia, conforme apreciação do magistrado, destinatário final da prova, nos termos do art. 370 do CPC.
2. É desnecessária a realização de prova pericial em demandas que envolvem a aplicação de índices de correção monetária e juros nos saldos do PASEP, quando a questão controvertida se limita à análise jurídica de índices já definidos em legislação específica.
3. De rigor a manutenção da sentença que, com base em documentos e normas aplicáveis, conclui pela improcedência dos pedidos relativos à má administração dos saldos do PASEP.
4. Recurso conhecido e não provido.